Tribunal: STJ
Processo: 0279087-27.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 932620 - BA (2024/0279087-
3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : ANTONIO ADSON ANDRADE DOS SANTOS
ADVOGADO
: HEITOR COELHO DANTAS - BA044231
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. OMISSÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO
COM O RESULTADO DESFAVORÁVEL DO JULGAMENTO.
INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu
dos primeiros aclaratórios, ante as deficientes razões de pedir.
2. A defesa alega omissão no julgado e afirma que não foi analisada a
tese de prescrição penal.
3. Não se constata o vício apontado. A Sexta Turma registrou que o
recurso integrativo era inapto ao conhecimento, e a impossibilidade de
concessão da ordem, ainda que de ofício, porque a defesa protocolou no
Tribunal de origem idêntico pedido de reconhecimento de causa
extintiva da punibilidade e deve aguardar a prestação jurisdicional
naquela instância.
4. A mera insatisfação com o resultado do acórdão não configura
omissão que justifique a oposição dos segundos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49479925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:33
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 36733123-5362-4f7a-8474-3edf1e61604e

5. Ainda, é indevida a inovação recursal nos aclaratórios, para introduzir
alegação inédita, não deduzida na petição inicial do habeas corpus (tese
de demora na análise da prescrição pelo Tribunal de Justiça).
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de agosto de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49479925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:33
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 36733123-5362-4f7a-8474-3edf1e61604e

EDcl nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 932620 - BA (2024/0279087-
3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : ANTONIO ADSON ANDRADE DOS SANTOS
ADVOGADO
: HEITOR COELHO DANTAS - BA044231
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. OMISSÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO
COM O RESULTADO DESFAVORÁVEL DO JULGAMENTO.
INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu
dos primeiros aclaratórios, ante as deficientes razões de pedir.
2. A defesa alega omissão no julgado e afirma que não foi analisada a
tese de prescrição penal.
3. Não se constata o vício apontado. A Sexta Turma registrou que o
recurso integrativo era inapto ao conhecimento, e a impossibilidade de
concessão da ordem, ainda que de ofício, porque a defesa protocolou no
Tribunal de origem idêntico pedido de reconhecimento de causa
extintiva da punibilidade e deve aguardar a prestação jurisdicional
naquela instância.
4. A mera insatisfação com o resultado do acórdão não configura
omissão que justifique a oposição dos segundos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49480884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:48
Código de Controle do Documento: 97dce609-3f7d-4800-94fe-fdc5fcbd8905

5. Ainda, é indevida a inovação recursal nos aclaratórios, para introduzir
alegação inédita, não deduzida na petição inicial do habeas corpus (tese
de demora na análise da prescrição pelo Tribunal de Justiça).
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
opõe os segundos
ANTONIO ADSON ANDRADE DOS SANTOS
embargos de declaração ao acórdão da Sexta Turma, que não conheceu do agravo
regimental anteriormente interposto, com base na Súmula n. 182/STJ e ante a
indevida supressão de instância, indicando ao impetrante a possibilidade de
suscitar a prescrição perante o Juízo competente.
A parte afirma que o objeto do habeas corpus refere-se à imposição
. Explica que o
arbitrária de trânsito em julgado da condenação
retorno dos autos ao
deu-se somente
,
segundo grau de jurisdição
após a impetração ante o pedido de
solicitado por esta relatoria.
informações
Aduz que existe
protocolado no
pedido de reconhecimento da prescrição
Tribunal de origem, desde
, o que caracteriza
14/11/2023
inequívoca mora judicial.
Requer ao colegiado o acolhimento dos embargos para ser reconhecia,
de ofício, a prescrição da pretensão punitiva.
VOTO
Não verifico a omissão do acórdão embargado, que não conheceu dos
primeiros embargos de declaração. Conforme consignado pela Sexta Turma, a
deficiência das razões recursais inviabilizou a compreensão quanto à existência
dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.
Constou do julgado que a defesa manifestou inconformismo contra o
fundamento da supressão de instância para a inadmissão do habeas corpus,
mas "esclarece que protocolou petição na origem e que o Tribunal de Justiça da
Bahia já reconheceu a inexistência de trânsito em julgado de sua condenação e
determinou a "providência de retorno dos autos ao segundo grau de jurisdição" (fl.
2.066) para regular andamento do feito.
Documento eletrônico VDA49480884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:48
Código de Controle do Documento: 97dce609-3f7d-4800-94fe-fdc5fcbd8905

Nesse contexto, de forma clara e objetiva, foi registrado pela Sexta
Turma que "a concessão de habeas corpus de ofício é indevida, pois não há
qualquer impedimento para que a defesa, sem a necessidade de intervenção deste
Superior Tribunal, requeira o reconhecimento da prescrição ao juiz natural do
processo, nos autos principais da ação penal, inclusive para que seja garantida a
manifestação do Ministério Público antes de qualquer decisão sobre a extinção da
punibilidade" (fl. 2.081).
Não há falar, pois, em omissão.
O mero inconformismo da parte com o desfecho do acórdão que lhe fora
desfavorável (não conhecimento dos embargos de declaração) não autoriza a
oposição de novos aclaratórios.
Deveras, a oposição do recurso integrativo pressupõe a "ocorrência de
omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à parte
e não pode ser confundido com o mero inconformismo com o resultado
proclamado pelo julgador" (EDcl no AgRg no HC n. 941.783/MS, relator Ministro
Rogerio Schietti, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
10/6/2025
16/6/2025
Ademais, a alegação de demora na apreciação do pedido de prescrição
formulado ao Tribunal de origem configura inovação recursal, não sendo passível
de exame em sede de embargos de declaração.
À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49480884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:48
Código de Controle do Documento: 97dce609-3f7d-4800-94fe-fdc5fcbd8905

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0279087-3
HC 932.620 / BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007825320038050271 1813332005 2519912003 3637282004 3876842004
7825320038050271
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: HEITOR COELHO DANTAS
ADVOGADO
: HEITOR COELHO DANTAS - BA044231
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: ANTONIO ADSON ANDRADE DOS SANTOS
CORRÉU
: ADSON ARAÚJO DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANTONIO ADSON ANDRADE DOS SANTOS
ADVOGADO
: HEITOR COELHO DANTAS - BA044231
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C542245551830854<140:1@
2024/0279087-3 - HC 932620 Petição : 2025/0012095-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49461921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:36:57
Código de Controle do Documento: C51D458F-82C2-4C9F-ABE6-C3BAD6326F6D